Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721946-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MOBILE TELL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - EPP, DIEGO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS DESPACHO Ao Banco-agravante, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação dos agravados. Brasília - DF, 2 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora